Tribunal: TJMT
Processo: 1024581-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024581-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), THAYSSA DE MOURA WEISS - CPF: 046.545.181-00 (EMBARGADO), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
IUNI UNIC Educacional Ltda.
, em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, desproveu o recurso, proposto em desfavor de
Thayssa de Moura Weiss
,
mantendo a sentença que declarou inexistente os débitos cobrados pela requerida, intitulado como serviços educacionais fies, bem como para determinar o cumprimento do contrato do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –FIES, nos fundamentos e forma pactuada
ad initium.

A embargante aponta a necessidade de sanar contradição no acórdão, ao afastar a preliminar de incompetência da justiça estadual, posto que a responsabilidade da falha no sistema e do consequente descumprimento do contrato de financiamento pactuado com a estudante é do FNDE.

Alega, ainda, a existência de omissão no que tange a previsão contratual que responsabiliza o aluno a arcar com eventual diferença de percentual de financiamento estabelecido no contrato, que não é acobertada pelo FIES, com recursos próprios.

Por fim, prequestiona a matéria em discussão.

Não foram apresentadas contrarrazões
(Id no 68960455)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

In casu,
a embargante entende que restou omisso o acórdão embargado, quanto a incompetência da justiça estadual, posto que a responsabilidade da falha no sistema e do consequente descumprimento do contrato de financiamento pactuado com a estudante é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, vinculada a União Federal, bem como a omissão no que tange a responsabilidade da aluna em custear a diferença da mensalidade não paga pelo Fies.

No que se refere a incompetência do juízo estadual para analisar e processar a presente demanda, registro que não há qualquer omissão no voto condutor, posto que sequer foi objeto de insurgência recursal.

Ainda assim, importante registrar que a demanda fora pleiteada entre o aluno/embargada e a Instituição de Ensino, com o objetivo de destituir os débitos cobrados indevidamente, relativos a diferença de mensalidade, não fazendo parte da relação à FNDE, tampouco a União Federal, o que impossibilita o encaminhamento dos autos a justiça federal.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – PRELIMINARES REJEITADAS
- PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR – ATRIBUIÇÃO INTEGRAL À RÉ – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não há que se falar em ausência de fundamentação quando da decisão impugnada é possível extrair fundamentos de fato e de direito suficientes para embasar a convicção judicial.

II
- Qualquer discussão acerca de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal.

IV – Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

V – Se um litigante sucumbe em fração mínima de suas pretensões, deve a parte adversa arcar, por inteiro, com o ônus sucumbencial.”(N.U 1030092-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020) (destaquei)

Do mesmo modo, não há qualquer omissão no acórdão no que tange a responsabilidade do aluno em arcar com a diferença de mensalidade, supostamente pago a menor pelo financiamento do FIES, em razão da existência da trava sistêmica que impossibilita a Instituição de Ensino atualizar os valores por ela cobrados.

Isso porque, a embargada aderiu ao financiamento do governo – FIES para cobrir 100% (cem por cento) do valor da mensalidade escolar do seu curso de medicina, conforme contrato no 444.803.289, datado de 06/03/2014 e, portanto, posteriormente não pode ser surpreendida com a cobrança de diferença a esse título.

Ademais, como mencionado no voto, não há como responsabilizar a aluna pelas supostas falhas no sistema, impostas pela FNDE, já que a própria Instituição de Ensino tinha ciência dos mecanismos impostos ao aderir ao programa do governo.

Portanto, não há nenhuma omissão no voto embargado, devendo, pois, ser mantido.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020